Tribunal: TJMT
Processo: 1026349-69.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026349-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 979.884.211-15 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA HELENA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 061.743.418-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS SOBRE O VALOR REMANESCENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela exequente e determinou a continuidade da execução pelo valor remanescente de R$ 33.478,60. O agravante alega excesso de execução, ausência de comprovação de pagamento das faturas pela parte exequente, necessidade de prévia liquidação da sentença e impossibilidade de aplicação da multa do art. 523, § 1º, do CPC devido a pagamento parcial espontâneo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de execução diante dos valores apresentados na fase de cumprimento de sentença; (
ii
) estabelecer se é necessária a liquidação prévia da sentença para apuração do valor executado; (
iii
) determinar se é cabível a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, em caso de pagamento parcial do valor devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título judicial exequendo determina expressamente o ressarcimento das transações fraudulentas realizadas nos dias 27 e 28/04/2023, incluindo transferências bancárias e compras realizadas com cartão de crédito, desde que efetivamente pagas pela consumidora.

Restou comprovado nos autos que a parte exequente efetuou o pagamento integral das faturas que continham as transações fraudulentas, mediante débito automático em sua conta corrente.

A apuração do valor devido decorre de simples cálculos aritméticos, com base nos parâmetros fixados no acórdão exequendo, não havendo necessidade de liquidação prévia por arbitramento ou procedimento contábil, conforme autoriza o art. 509, § 2º, do CPC.

O pagamento parcial do débito não afasta a incidência da multa e dos honorários de advogado previstos no art. 523, § 1º, do CPC, os quais incidem sobre o valor remanescente, conforme entendimento consolidado nos tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ressarcimento de transações fraudulentas determinado em sentença inclui também os valores pagos pelo consumidor em faturas de cartão de crédito, desde que comprovado o efetivo pagamento.

A ausência de complexidade e a existência de documentos nos autos que permitem a apuração aritmética do valor devido dispensam a liquidação prévia da sentença.

O pagamento parcial da dívida não afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, os quais incidem proporcionalmente sobre o saldo remanescente não pago tempestivamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 509, § 2º, e 523, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, AI nº 2091294-65.2024.8.26.0000, Rel. Des. Sidney Braga, j. 15.04.2024.

TJ-MG, AI nº 23630204920228130000, Rel. Des. Marco Aurélio
Ferenzini
, j. 24.08.2023.

R E L A T Ó R I O

AI
1026349-69.2025.8.11.0000

BANCO DO BRASIL
SA
x

MARIA HELENA DOS SANTOS SOUZA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1025087-29.2023.8.11.0041, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante, homologou os cálculos apresentados pela exequente e determinou o prosseguimento da execução pelo valor remanescente de R$33.478,60 (trinta e três mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta centavos).

Inconformado, o agravante sustenta que o valor executado pela parte autora, fixado em R$ 139.624,36, ultrapassa de forma expressiva o montante reconhecido no título judicial, que seria de apenas R$ 60.755,87.

Alega que não há nos autos comprovação do efetivo pagamento das faturas contestadas por parte da autora, o que tornaria inexigível a execução dessas quantias.

Defende ainda que, tendo efetuado o pagamento espontâneo do valor incontroverso de R$ 113.809,81, não incidiria a penalidade legal prevista no §1º do art. 523 do CPC.

Por fim, sustenta a necessidade de prévia liquidação da sentença, por considerar que a obrigação imposta não seria líquida, exigindo apuração detalhada por perícia técnica, conforme o art. 509 do CPC.

O pedido liminar foi deferido (Id.
305544873
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id.
306391893
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MERITO

Eminentes pares:

A controvérsia central reside na existência de excesso de execução na fase de cumprimento de sentença, e na alegada ausência de liquidez de parte do título.

Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão exequendo (I
d;
306391894) foi claro ao estabelecer:

"Pelo exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, declarar a inexigibilidade dos débitos, transferências e compras com o cartão de crédito referentes às transações fraudulentas realizadas nos dias 27 e 28/04/2023, condenar o apelado ao ressarcimento dos valores subtraídos da apelante, bem como ao pagamento de indenização por danos morais que arbitro R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)."

No corpo do acórdão, consta expressamente: "
Assim, forçoso reconhecer a nulidade das operações, assim como a necessidade de devolução dos valores transferidos e eventualmente pagos no cartão de crédito.
"

Portanto, é inequívoco que o título executivo judicial abrange não apenas as transferências bancárias fraudulentas, mas também as compras realizadas com cartão de crédito nos dias 27 e 28/04/2023, desde que efetivamente pagas pela consumidora.

Da análise dos autos, verifica-se que a
autora
apresentou
extratos que demonstram o pagamento integral das faturas com vencimento em 13/05/2023 (no valor de R$ 38.084,32) e 13/06/2023 (no valor de R$ 32.165,01), mediante débito automático em sua conta corrente, respectivamente em 15/05/2023 e 13/06/2023.

Nesse contexto, não há como acolher a tese do agravante de que a agravada estaria exigindo o pagamento de "faturas não pagas", uma vez que restou comprovado nos autos que as faturas que continham as transações fraudulentas foram efetivamente pagas pela agravada.

Ademais, o acórdão exequendo foi expresso ao determinar o "
ressarcimento dos valores subtraídos da apelante
", o que inclui tanto as transferências bancárias quanto as compras com cartão de crédito referentes às transações fraudulentas realizadas nos dias 27 e 28/04/2023.

Quanto à alegação de necessidade de prévia liquidação de sentença, observo que o caso em tela não demanda liquidação, pois a apuração do valor devido depende apenas da verificação
dos valores das transações fraudulentas realizadas nos dias 27 e 28/04/2023, que foram devidamente identificadas e comprovadas nos autos.

Os cálculos apresentados pela agravada e homologados pelo juízo de origem observaram os parâmetros estabelecidos no acórdão exequendo, não havendo complexidade que justifique a necessidade de liquidação prévia.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO -DESNECESSIDADE - CÁLCULOS ARITMÉTICOS SIMPLES - Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela executada, ora agravante - Descumprimento do artigo 525, § 4º, do CPC - Valor devido que pode ser apurado por meros cálculos aritméticos - Incidência do disposto no artigo 509, § 2º, do CPC - Ainda que
da
r. sentença tenha constado que a apuração seria em sede de liquidação, pode ser dispensada tal etapa, se presentes os elementos para o encontro do valor devido, sem ofensa à coisa julgada - Inteligência da Súmula 344, do STJ - Impugnação genérica dos valores apresentados pela credora, sem indicação do valor que a agravante entende devido - Decisão mantida. Nega-se provimento ao recurso
”
.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2091294-65 .2024.8.26.0000 Colina, Relator.: Sidney Braga, Data de Julgamento: 15/04/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024)

Por fim, i
mportante ressaltar que o pagamento parcial feito pelo banco não afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a multa e os honorários incidem sobre o saldo remanescente não pago tempestivamente, sendo irrelevante o fato de ter havido pagamento parcial do débito.

A finalidade da norma é justamente estimular o cumprimento integral e tempestivo da obrigação, não se admitindo o pagamento parcial como forma de afastar a incidência dos encargos legais sobre o valor remanescente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -- PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO - VALOR REMANESCENTE - INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - ART. 523, § 2º, DO
CPC .

Nos termos do art. 523, §º 1º, do CPC, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também de honorários de advogado de10% (dez por cento). Ocorrendo o pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão apenas sobre o restante do débito, conforme prevê o art. 523, § 2º, do
CPC
.
(TJ-MG - AI: 23630204920228130000, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio
Ferenzini
, Data de Julgamento: 24/08/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2023)

Portanto, não vislumbro o alegado excesso de execução, tampouco a necessidade de prévia liquidação de sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025